Tribunal: TJMT
Processo: 1008967-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008967-47.2019.8.11.0041

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA DE OLIVEIRA LEITE HURTADO - CPF: 860.625.811-34 (AGRAVADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÁRIA – INSURGÊNCIA MANIFESTADA CONTRA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL IMPUTADA – MATÉRIA ANALISADA NA AÇÃO CONEXA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EVIDENCIADO – APELO NÃO CONHECIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A despeito da prolação de sentença una, a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória, em razão da falha na prestação dos serviços, ocorreu na ação indenizatória relacionada ao processo no 1013220-04.2019.811.0001, que tramitou de forma conexa a esta demanda, que, por sua vez, versou apenas a obrigação de fazer.

Logo, aqui não houve qualquer condenação ao pagamento de verba indenizatória, mas, tão somente, declarou a nulidade do contrato impugnado e determinou ao banco a obrigação de fazer, consubstanciada na parcial concretização do primeiro negócio acertado entre as partes, considerando o valor de R$ 4.600,00 liberado aos 16/06/2017, mediante a aplicação do custo efetivo mensal de 3,23% e anual de 46,47%.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que o banco carece de interesse recursal, na medida em que não existe qualquer condenação ao pagamento de indenização por danos morais neste processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, contra decisão desta Relatora que não conheceu da apelação cível interposta em face de
Adriana de Oliveira Leite Hurtado
, por falta de interesse recursal.

Neste momento, o banco sustenta que a apelação não versou apenas sobre os danos morais, mas sobre a validade em si do contrato discutido nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Pois bem.

Despeito dos argumentos lançados, o fato é que o banco agravante não defendeu a legitimidade da contratação no apelo, como fundamento para alcançar o reconhecimento da validade do ajuste, mas sim para fundamentar a inexistência de vício na prestação de serviço, como forma de ilidir a responsabilidade civil objetiva imputada à instituição financeira, com alicerce no art. 14, §3o, I, do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos:

“Assim, se a Parte Apelada realizou os pagamentos contratados, entende-se que fez com liberalidade. Com efeito, a parte Apelada celebrou os contratos de crédito, tendo no ato da contratação escolhido a quantidade de parcelas, o dia dos vencimentos das prestações e a forma de pagamento do seu débito.

Não houve qualquer vício na prestação de serviço e ainda que a parte apelada pretenda imputar responsabilidade civil objetiva ao BANCO, ela estaria elidida nos termos do §3o, I do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois, houve a devida prestação de serviço questionamento nos autos. ”
(id. 158249285 - Pág. 3)

Nesse contexto, da detida análise da irresignação lançada no apelo, verifica-se que o recurso não sobrepuja ao juízo de prelibação.

Com efeito, a despeito da prolação de sentença una, a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória, em razão da falha na prestação dos serviços, ocorreu na ação indenizatória relacionada ao processo no 1013220-04.2019.811.0001, que tramitou de forma conexa a esta demanda, que, por sua vez, versou apenas a obrigação de fazer.

Logo, aqui não houve qualquer condenação ao pagamento de verba indenizatória, mas, tão somente, declarou a nulidade do contrato impugnado e determinou ao banco a obrigação de fazer, consubstanciada na parcial concretização do primeiro negócio acertado entre as partes, considerando o valor de R$ 4.600,00 liberado aos 16/06/2017, mediante a aplicação do custo efetivo mensal de 3,23% e anual de 46,47%.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que o banco carece de interesse recursal, na medida em que não existe qualquer condenação ao pagamento de indenização por danos morais neste processo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023